Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700447-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OLIVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA INES MARINHO OLIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: , (...) requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão de ID no 111349706, julgar procedente o pedido de liquidação individual de sentença coletiva no 0715334-97.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Brasília/DF, homologando os cálculos apresentados pelo Agravante (ID no 36566661), determinando o prosseguimento do feito na forma do artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil e excluindo da decisão objurgada a obrigação de pagamento da verba honorária sucumbencial.(...) Afirma o agravante: Não há pedido de liminar. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de janeiro de 2022